Tribunal: TJDFT
Processo: 0700935-95.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700935-95.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KELY CRISTINA SANTOS MELO AGRAVADO: RONAN COELHO DE LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KELY CRISTINA SANTOS MELO tendo por objeto a r. decisão (ID 17118793 - Pág. 1-2 ou ID 64791103 - Pág. 1-2) proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia que deferiu a liminar nos autos da ação de imissão na posse no 0705418-96.2020.8.07.0003. Esta relatoria deferiu a antecipação da tutela recursal para obstar o cumprimento do mandado de desocupação compulsória e imissão na posse até ulterior determinação (ID 17160273 - Pág. 4). Em sede de contrarrazões, o agravado, RONAN COELHO DE LIMA, requer a revogação da decisão desta relatoria para que seja restabelecida a tutela de urgência concedida nos autos do processo principal. É o relatório. Como restará demonstrado, em seu pedido, o agravado não oferece impugnação que infirme os fundamentos da decisão ora impugnada. Os fundamentos utilizados por esta relatoria para impedir a imissão imediata na posse consistem na ausência de urgência e no longo tempo de ocupação por parte da família da agravante. Confira-se: “...diante da narração feita por ambos, que a posse do imóvel já vinha sendo exercida pelo pai da agravante-ré com a aquiescência do agravado-autor há cerca de trinta e seis anos sem oposição efetiva. Também não se pode desconsiderar que a agravante continuou exercendo a posse após a morte de seu genitor, ocorrida no ano de 2014. Nessas circunstâncias, o longo tempo transcorrido impõe cautela, sobretudo porque dele podem advir consequências sérias, inclusive ressarcimento de eventuais benfeitorias. Acrescente-se ainda o tempo decorrido entre o fim da ação declaratória no 2010.09.1.004008-7 e o recente interesse do agravado-autor na posse. Aquela sentença transitou em julgado em 12/04/2019 (ID 35336106 - Pág. 1 ou ID Num. 63626839 - Pág. 305 - fl. 251 do processo) e o agravado-autor somente notificou a agravante-ré para desocupar o imóvel um ano depois, em 23/04/2020 (ID 63626841 - Pág. 1 e ID 63626843 - Pág. 1-2)” Já nas contrarrazões, o agravado destaca: “Conforme se verifica da inicial contida na Ação de Imissão de Posse que deu ensejo ao presente Agravo de Instrumento, o imóvel foi adquirido pelos pais do Agravado, há mais de 40 (quarenta) anos, e que eles movidos pela graça da caridade permitiram que o Sr. Mario Carlos de Melo, já falecido, residisse no imóvel” (ID 17827267 - Pág. 5). Essa assertiva não infirma os fundamentos da decisão recorrida e de outro lado a fortalece, razão pela qual mantenho a decisão (ID 17160273 - Pág. 1-4) tal como foi lançada. Considerando que o recurso já foi contrarrazoado, após a remessa da presente decisão à publicação, independentemente do transcurso do prazo recursal, façam os autos conclusos para lançamento de relatório, lavratura do voto e pedido de dia para julgamento. Publique-se Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator